Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711749-26.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: ROSANA SOARES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela recorrente não veio acompanhado das guias das custas inicias nem recursais, mas somente de dois comprovantes de pagamentos (id 41407058 e id 41407209), os quais não fazem menção ao processo que estão relacionados. Desse modo, intime-se a parte recorrente para juntar aos autos as guias das custas iniciais e recursais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora